Tribunal: TJBA
Processo: 0502310-97.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502310-97.2016.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: WILLIAMS SOUZA SANTOS Advogado(s): CAIO CESAR MONTEIRO SILVA, LUCAS AMORIM SILVEIRA - ADVOGADO - DEFENSOR DATIVO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CORROBORAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS RÉUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECUPERAÇÃO DO BEM SUBTRAÍDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida, por si só, o reconhecimento pessoal, quando este é corroborado por outros elementos de prova. A autoria e a materialidade do delito de roubo majorado restaram satisfatoriamente comprovadas nos autos, mediante a conjugação da palavra da vítima, a confissão dos réus na fase policial, a apreensão do bem subtraído, a prisão em flagrante e os relatos convergentes dos agentes públicos em juízo. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção. O concurso de agentes restou comprovado pela atuação coordenada dos réus, com divisão de tarefas específicas: um como condutor da motocicleta e outro como executor direto da subtração, mediante simulação de emprego de arma. A dosimetria aplicada pelo juízo a quo encontra-se em conformidade com os parâmetros legais. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0502310-97.2016.8.05.0113, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como apelante WILLIAMS SOUZA SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR